Tribunal: STF
Processo: Rcl 82703
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mario Oscar Oliveira & Advogados Associados alega que o Juízo da 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região descumpriram, no processo n. 0100471-41.2018.5.01.0066, o decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    2. Essa reclamação é manifestamente inadmissível.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região revela ocorrido o trânsito em julgado do ato impugnado em 29 de novembro de 2023.



    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula, cujo teor transcrevo:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente